Tribunal: TJSP
Processo: 1060688-09.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Indenização por danos materiais e morais. Protesto e negativação indevidos. Comprovação. Responsabilidade da ré que não restou afastada. Inexigibilidade do débito, cobrança indevida e inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de devedores. Reconhecimento da inexistência de relação jurídica e do direito à reparação por danos morais. Majoração da indenização. Possibilidade.

Ementa:
Apelação. Indenização por danos materiais e morais. Protesto e negativação indevidos. Comprovação. Responsabilidade da ré que não restou afastada. Inexigibilidade do débito, cobrança indevida e inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de devedores. Reconhecimento da inexistência de relação jurídica e do direito à reparação por danos morais. Majoração da indenização. Possibilidade. Elevação do valor arbitrado para R$10.000,00, corrigido e acrescido dos juros, nos termos da r. sentença. Fixação de honorários de sucumbência.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060688-09.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060688-09.2017.8.26.0100 -Voto no 41151 - Silvio
2
VOTO No: 41151
APEL.No: 1060688-09.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Daniela Dejuste de Paula
Apte : Maria Aparecida Ferreira (justiça gratuita)
Apdo : Banco BMG S/A

Apelação. Indenização por danos materiais e morais.
Protesto e negativação indevidos. Comprovação. Responsabilidade da ré que não restou afastada.
Inexigibilidade do débito, cobrança indevida e inscrição
indevida do nome da parte autora em cadastro de
devedores. Reconhecimento da inexistência de relação
jurídica e do direito à reparação por danos morais.
Majoração da indenização. Possibilidade. Elevação do
valor arbitrado para R$10.000,00, corrigido e acrescido dos
juros, nos termos da r. sentença. Fixação de honorários de
sucumbência.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 389/393, que julgou procedente a ação para declarar inexistente o
débito discutido nos autos, bem como condenar o réu a pagar à autora uma
indenização pelos danos materiais apurados, montante a ser definido em sede de
liquidação de sentença, nos termos da exordial, e a quantia de R$ 5.000,00 pelos
danos morais padecidos, bem como de que tais verbas deverão ser devidamente
atualizadas desde a data de cada desembolso, para os danos materiais, e a partir da
data desta sentença, para os danos morais, até o efetivo pagamento e acrescidas de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Sustenta a necessidade de reforma da r. sentença para que
seja majorado o valor dos danos morais, bem como seja arbitrado honorários de
sucumbência em conformidade com o disposto no artigo 85, §2o, do CPC, com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060688-09.2017.8.26.0100 -Voto no 41151 - Silvio
3
fixação entre 10 e 20% do valor da condenação.
Recurso tempestivo preparado e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
O recurso comporta provimento.
Restou incontroversa a responsabilidade da apelada pelo
evento danoso e, por outro, lado não há como se negar que houve dano à autora,
impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a respectiva reparação
dos danos morais.
Basta a inscrição pública para impedir a realização de qualquer
negócio, por mais simples que seja, cuja continuidade reflete na órbita jurídica da
vítima para acarretar na dor psíquica de que fala Ruggiero, com os constrangimentos
e humilhações que acarretam a violação de sua honra subjetiva, em reconhecimento
do direito à reparação do dano moral, por violação do seu patrimônio jurídico, que não
é constituído apenas por bens materiais.
A
verba
indenizatória
mostra-se
incompatível
com
as
peculiaridades da demanda, pois o “quantum” indenizatório deve considerar o valor
que deu origem a inscrição indevida, o porte econômico e o grau de culpa do
causador do dano, assim como da conduta da vítima.

Ressalte-se que a indenização não pode ser elevada de modo
a incentivar o enriquecimento ilícito, e nem reduzida de modo a não incutir no seu
causador a finalidade de persuadi-lo a não mais voltar a agir como agiu causando
danos ao ofendido. Enfim, satisfeito o cunho satisfativo punitivo de que se revestem
as indenizações por dano moral, atendidos ainda, os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, majora-se a indenização em
R$10.000,00, corrigida e acrescida dos juros moratórios nos termos da r. sentença.
Derradeiramente,
ante
o
provimento
da
irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060688-09.2017.8.26.0100 -Voto no 41151 - Silvio
4
manifestada, de rigor a imposição dos honorários sucumbenciais, os quais se fixa em
10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica